Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-44.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever de indenizar – Verba indenizatória fixada com razoabilidade no valor de R$

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever de indenizar – Verba indenizatória fixada com razoabilidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Recurso desprovido.